Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1. É válida a contratação espontânea de seguro de proteção financeira realizada em contrato de financiamento, desde que comprovada a efetivação do seguro mediante a existência da apólice.

2. A cobrança da “tarifa de registro do contrato” não é válida, quando não há provas de que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

3. É garantida a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

4. Negou-se provimento ao apelo.